Tribunal: TJMT
Processo: 1055307-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055307-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MILTS DE SOUZA LADEIA - CPF: 415.731.101-91 (RECORRIDO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055307-96.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
MILTS DE SOUZA LADEIA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05
/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. IRDR. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por ente público e homologou o cálculo apresentado pela exequente, no valor de R$ 68.230,61, referente a diferenças de férias e adicional de 1/3 constitucional de professora da educação básica, com determinação de expedição da competente requisição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução quanto à incidência do terço constitucional de férias sobre 45 dias ou apenas 15 dias; (ii) estabelecer se houve erro na apuração dos valores, inclusive quanto à compensação de quantias já pagas e eventual prescrição; (iii) determinar se os índices de correção monetária aplicados observam a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença vincula-se estritamente ao título executivo judicial transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão do mérito, sob pena de violação à coisa julgada material.

O título executivo, fundado em IRDR vinculante, assegura aos professores o direito a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre esse período, não sendo possível restringir tal incidência a 15 dias na fase executiva.

A alegação de excesso de execução fundada na redução do período de férias configura tentativa indevida de rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento.

A memória de cálculo apresentada observa os parâmetros fixados na sentença, incluindo a dedução dos valores já pagos administrativamente, razão pela qual não se verifica excesso de execução.

Não há prescrição quanto às parcelas executadas, pois foi respeitado o marco temporal fixado no título judicial.

Os índices de correção monetária e juros aplicados estão em conformidade com a EC nº 113/2021, com utilização do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito acobertado pela coisa julgada. 2. O terço constitucional de férias de professores da educação básica incide sobre 45 dias, conforme fixado em título judicial fundado em IRDR. 3. Não há excesso de execução quando os cálculos observam fielmente os parâmetros do título e deduzem os valores já pagos. 4. A aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, deve observar a transição com IPCA-E e juros de mora até sua vigência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 535; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I; EC nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ente público e homologou o demonstrativo de crédito apresentado pela exequente, no valor de R$ 68.230,61 (sessenta e oito mil, duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos), determinando a expedição da competente requisição de pagamento, por RPV ou precatório.

O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o terço constitucional de férias da autora, professora da educação básica, deve incidir apenas sobre 15 (quinze) dias no período compreendido entre 2019 e 2021, limitando-se o valor devido a R$ 2.862,23. Aduz, ainda, a existência de erro na base de cálculo, indicando, para tanto, o subsídio referente ao mês de junho, e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Por meio do Ofício nº 83/2017-CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se quanto à verificação da existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora recorrida, especificamente quanto ao número de dias considerados para a incidência do terço constitucional de férias (45 dias ou 15 dias), bem como quanto à correta aplicação dos índices de correção monetária.

De início, ressalto que o cumprimento de sentença constitui fase processual estritamente vinculada ao título executivo judicial formado na fase de conhecimento, o qual transitou em julgado em 05/02/2025.

Nos termos do art. 535 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública somente pode versar sobre: (i) falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; (ii) ilegitimidade de parte; (iii) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (iv) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e (vi) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente ao trânsito em julgado.

Não se admite, neste momento, a rediscussão do mérito da demanda já decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC. O título executivo judicial vincula as partes e o próprio juízo da execução, ao qual compete apenas verificar a fidelidade dos cálculos aos parâmetros nele fixados.

Estabelecida essa premissa, passo ao exame das insurgências recursais.

O recorrente sustenta que a exequente teria incluído indevidamente no cálculo: (a) o período de 15 dias de férias do meio do ano, que, segundo afirma, seriam necessariamente gozados por todos os professores em razão do calendário escolar; e (b) valores já quitados pelo Estado a título de adicional de férias.

A tese não merece acolhimento.

A sentença recorrida, constante do ID 359390364, foi expressa ao condenar o Estado ao pagamento de “férias residuais e 1/3 constitucional sobre 45 dias”, com fundamento no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 — Tema 04/TJMT, que fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

A pretensão do recorrente de limitar a incidência do terço constitucional a apenas 15 dias de férias, ao fundamento de que os 30 dias restantes teriam sido gozados, não pode ser acolhida nesta fase processual. A matéria foi apreciada na fase de conhecimento e encontra-se acobertada pela coisa julgada material.

Assim, a rediscussão dessa questão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença configura tentativa indevida de revisão do mérito por via transversa, o que é juridicamente inadmissível.

Ademais, a memória de cálculo apresentada pela exequente, constante do ID 359390369, demonstrou, de forma transparente e metodologicamente adequada, a diferença entre o valor total devido — férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional — e os valores efetivamente pagos pelo Estado a título de adicional de férias, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.

Verifica-se que o Estado realizou pagamentos parciais a título de adicional de férias ao longo dos anos, conforme fichas financeiras de 2019 a 2023, os quais foram devidamente abatidos no cálculo apresentado pela exequente. O valor nominal apurado como diferença devida foi de R$ 46.451,79, que, atualizado até 21/05/2025, resultou em R$ 68.230,61.

O cálculo está em estrita conformidade com o comando sentencial, que determinou a observância dos “valores já adimplidos pelo requerido”. Não há, portanto, excesso de execução a ser reconhecido.

O recorrente alega, ainda, que o período de 2019 estaria prescrito. Contudo, a sentença já delimitou expressamente que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores a 09/08/2019, data da propositura da ação. A primeira parcela executada refere-se ao ano de 2019, com data-base em 05/12/2019, posterior ao marco prescricional fixado no título. Portanto, também não há prescrição a ser reconhecida.

No que tange aos índices de correção monetária e juros de mora, o recorrente pleiteia a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, consubstanciada na incidência única da taxa SELIC a partir de sua vigência.

Da análise da manifestação da parte exequente e dos parâmetros adotados para se chegar ao montante de R$ 68.230,61, constata-se que a recorrida aplicou precisamente os índices legais requeridos pela Fazenda Pública: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

Portanto, inexiste a discrepância apontada pelo ente estatal nesse aspecto, estando a memória de cálculo da autora em consonância com a jurisprudência pátria e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedentes os embargos à execução e homologar o cálculo apresentado pela exequente, uma vez que o demonstrativo observa os estritos comandos do título judicial transitado em julgado.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026